Tribunal: CARF
Processo: 10880.720586/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720586/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.857 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE
Em respeito aos princípios da instrumentalidade, da boa-fé e da celeridade
processual, e por força da aplicação supletiva e subsidiária do Código de
Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo o recurso apresentado antes
da ciência formal da decisão recorrida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. DCOMP PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO.
DESISTÊNCIA. PAGAMENTO. NOVA APURAÇÃO. PER. NOVA
ANÁLISE.
O cometimento pelo sujeito passivo de erro de fato na apresentação de
Declaração de Compensação, seguido
da desistência da discussão
administrativa, extinção dos débitos compensados e realização de nova
apuração de saldo negativo de CSLL, torna possível a apresentação de Pedido
Eletrônico de Restituição em relação ao referido direito creditório, ocasião em
que devem ser analisadas todas as alegações e provas apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, para que, afastado o óbice à possibilidade de apresentação do Pedido Eletrônico de
Restituição (PER), prossiga-se na análise do direito creditório invocado, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720586/2010-06
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720586/2010-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-090.956,
de 31 de agosto de 2017, por meio do qual a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 424/426).
O presente processo decorre do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no
06139.18143.291209.1.2.03-0939, por meio da qual a Recorrente, pleiteou suposto saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de
2004, no montante de R$ 313.675,18 (fls. 2/13).
Por meio do Termo de Intimação de fl. 14, apontou-se que o crédito informado no
PER acima identificado já havia sido objeto de PER/Declaração de Compensação (DComp)
anteriormente transmitido (no 07372.10826.270706.1.3.03-8735). O citado termo contém, ainda,
orientações acerca dos procedimentos que deveriam ser adotados pela Recorrente e de que a não
adoção de tais medidas conduziria à análise conjunta com o PER/DComp anteriormente
transmitido.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 16, não foi reconhecido
qualquer direito creditório, posto que o crédito pleiteado já havia sido objeto de análise, em
relação ao PER/DComp no 07372.10826.270706.1.3.03-8735, e não teria sido reconhecido
crédito suficiente para o novo PER.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 19/37) em que
alegou que:
(i)
em resposta ao Termo de Intimação emitido anteriormente ao Despacho
Decisório da autoridade administrativa, teria apresentado petição
esclarecendo os fatos que envolvem os pleitos acerca do crédito pleiteado;
(ii)
a DComp no 07372.10826.270706.1.3.03-8735 teria sido preenchida
equivocadamente, posto que, na composição do saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2004, teria sido apontado apenas o
recolhimento por estimativa referente ao mês de outubro daquele ano;
(iii)
o citado equívoco teria levado à não-homologação da compensação;
(iv)
por estar impossibilitada de retificar a DComp, optou por pagar os débitos
compensados, desistir do processo administrativo e transmitir o PER com
o correto detalhamento do crédito em questão;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720586/2010-06

(v)
sua petição de esclarecimentos teria sido devolvida pela autoridade
administrativa, sob o argumentos de que não haveria nenhuma análise a
ser realizada já que os PER/DComp citados não teriam sido objeto de
Despacho Decisório;
(vi)
as DComp vinculadas ao PER teriam sido consideradas não declaradas e
teria interposto recurso hierárquico contra referida decisão;
(vii)
teria apurado CSLL devida no valor de R$ 3.040.938,17, em relação ao
ano-calendário de 2004, e teria realizado pagamentos e compensações de
estimativas no montante de R$ 3.354.613,35, de modo que faria jus ao
crédito pleiteado no PER sob análise nos presentes autos;
(viii) após a transmissão do PER, apresentou diversas DComp, compensando
todo o crédito pleiteado, pugnando, então, pela vinculação destas ao
presente processo administrativo;
(ix)
invoca, por fim, o princípio da verdade material.
No acórdão recorrido, apontou-se que a recorrente pretenderia a retificação do
PER/Dcomp objeto de outro processo administrativo. No entanto, estariam ausentes os requisitos
necessários a autorizar a citada retificação, já que não se trataria de inexatidão material, mas de
questão de direito. Argumentou-se, finalmente, que a manifestação de inconformidade não é
instrumento hábil à retificação de DComp, a qual deveria ser realizada por meio de documento
retificador gerado a partir do próprio programa gerador de declarações e antes da emissão do
despacho decisório.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE
SANEAMENTO.
A retificação de declaração de compensação somente será admitida na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento. O erro de
identificação do indébito tributário na formulação do PER/DCOMP é insanável, já que
se trata de alteração do próprio direito.
Antes mesmo da ciência da decisão de primeira instância, foi apresentado o
Recurso Voluntário de fls. 429/449, no qual se reitera o já alegado, trazendo apenas alguns fatos
não explicitados na Manifestação de Inconformidade e requerendo a declaração de nulidade da
decisão recorrida, já que não foram analisados os elementos de prova juntados aos autos e se
fundou em fatos inexistentes. Esclarece que o saldo negativo pleiteado na DComp no
07372.10826.270706.1.3.03-8735 era inferior ao postulado no PER ora sob análise. Após
reapuração da base de cálculo da CSLL relativa ao ano-calendário de 2004, retificou a sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e realizou
recolhimentos complementares de valores devidos a título de estimativa do citado tributo,
fazendo surgir o saldo negativo que consta do PER. Pugnou, a
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720586/2010-06

Em 20 de maio de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 08 de março de 2019 (fl. 480), e já havia apresentado o seu Recurso, desde 12 de
novembro de 2018 (fl. 427).
A legislação que rege o processo administrativo não traz regramento específico
em relação ao “recurso prematuro”, ou seja, aquele apresentado antes da publicação ou da
ciência. De outra parte, no art. 218, § 4o, da Lei 13.105, de 2015 - o novo Código de Processo
Civil (aplicado, “supletiva e subsidiariamente”, ao Processo Administrativo Fiscal, conforme o
seu art. 15), reconhece-se a tempestividade do “ato praticado antes do termo inicial do prazo”.
De outra parte, as manifestações mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, também acatam o “recurso prematuro”, prestigiando o princípio da
instrumentalidade e a boa fé do recorrente que contribui para a celeridade processual. Neste
sentido, Agravo Regimental no RE 613.043/SC, Primeira Turma do STF, Relator Ministro
Edson Fachin, Data de julgamento 09/12/2016, DJe 19/12/2016; Agravo Regimental no RE
895.539/BA, Segunda Turma do STF, Relator Ministro Teori Zavascki, Data de julgamento
14/06/2016, DJe 28/06/2016; e Questão de Ordem no Recurso Especial no 1.129.215/DF, Corte
Especial do STJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Data do julgamento 16/09/2015, DJe
03/11/2015.
Por fim, no próprio âmbito do CARF, há precedentes com o mesmo
entendimento, a exemplo do Acórdão no 3402-003.484, de 29 de novembro de 2016, Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, e do Acórdão no 9101-003.273, de 06 de dezembro de
2017, Relator Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Deste último julgado, destaco, pela
pertinência, o seguinte excerto:
A ciência nunca representou e hoje ainda menos representa conhecer do conteúdo da
decisão, basta ver que o conteúdo da decisão pode ser obtido do sítio do CARF na
internet imediatamente na sua data de publicação, ainda que a ciência possa ocorrer
vários dias, ou até meses, depois. Antes de os acórdãos estarem publicados no sítio do
CARF, a PGFN poderia ter acesso ao conteúdo da decisão apenas consultando o e-
processo, também o contribuinte poderia ter acesso ao conteúdo da decisão por meio do
pedido de cópia do processo, mas nenhum desses atos poderiam impactar na ciência
formal.
Ciência é um instituto jurídico que, apesar do nome, não representa conhecer do
conteúdo da decisão, ou seja não é estar "ciente" do conteúdo da decisão, mas sim o
termo inicial do momento processual de agir, é o dia no tempo que inaugura a
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720586/2010-06

necessidade de movimentação da parte. Daí porque, por ser um instrumento processual,
poder se utilizar de ficções e presunções, como é o caso da ciência presumida.
De fato, no caso sob apreciação, não importa por quais meios a Recorrente tomou
conhecimento do conteúdo do Acórdão recorrido. O relevante é que disporia de trinta dias para a
apresentação do seu Recurso Voluntário, após a data de ciência, contudo, ante a ciência informal,
preferiu antecipar-se na juntada aos autos da sua peça de irresignação. Jamais poderia ser punida
pela celeridade praticada!
Neste mesmo sentido, já decidiu esta Turma Julgadora, em composição
praticamente idêntica à atual (apenas o Conselheiro Marcelo Cuba Netto não a integrava), por
meio do Acórdão no 1302-004.843, de 17 de setembro de 2020.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos (fls. 474/475).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Conforme relatado, a Recorrente arguiu a nulidade da decisão recorrida, uma vez
que teria sido fundamentada em fatos inexistentes e, ao não analisar a documentação
comprobatória por ela juntada aos autos, teria cerceado o seu direito de defesa.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
De fato, caso os julgadores a quo tivessem simplesmente se negado a analisar os
elementos de prova apresentados para a comprovação do direito creditório, poder-se-ia falar em
cerceamento do direito de defesa da Recorrente e, consequentemente, em nulidade do Acórdão
recorrido, frente ao disposto no Art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso dos autos, contudo, a ausência de análise da referida documentação foi
embasada na tese jurídica que fundamentou a decisão. Para os julgadores, ao apresentar o Pedido
Eletrônico de Restituição (PER) tratado neste processo administrativo, a Recorrente teria
buscado, por meio impróprio, retificar Declaração de Compensação (DComp) anteriormente
apresentada em relação ao mesmo direito creditório.
Assim, se o próprio PER era inadmissível, não faria sentido, no entendimento
utilizado pelos julgadores, adentrar-se no exame do direito creditório que já teria sido objeto de
análise em outro processo administrativo.
O exame da documentação, portanto, teria ficado prejudicado, ante a tese jurídica
adotada pelos julgadores, não se cabendo falar em nulidade da decisão recorrida, nem pela
adoção do referido fundamento, nem pela ausência de exame dos elementos de prova.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720586/2010-06

O erro ou acerto do entendimento que embasou o Acórdão de primeira instância
deve ser analisada como matéria de mérito do recurso, e, eventualmente, pode redundar,
inclusive, na devolução dos autos para que os julgadores a quo se pronunciem quanto às provas
reunidas pela recorrente.
Deste modo, rejeito as preliminares de nulidade.
3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do recurso, por outro lado, cabe reconhecer o equívoco da
decisão recorrida.
Conforme reconhecido pela própria Recorrente, de fato, o PER sob análise nos
presentes autos se refere ao mesmo direito creditório compensado na DComp no
07372.10826.270706.1.3.03-8735, o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2004
(ainda que haja distinção de valores nos dois documentos). Deste modo, acertada a Intimação
realizada pela autoridade administrativa na forma do Termo de fl. 14.
A Recorrente faz prova, contudo, de que, após a ciência da referida Intimação,
apresentou petição à Administração Tributária, apontando o equívoco cometido no
preenchimento da citada DComp, a extinção por meio de pagamento dos débitos nela
compensados e justificando a apresentação do PER tratado neste processo (fls. 85/89).
Ainda segundo o relato da Recorrente (corroborado pelos elementos de prova
apresentados), antes da emissão do Despacho Decisório relativo ao PER em questão, teria
realizado nova apuração, apresentados declarações retificadoras e realizado pagamentos relativos
às estimativas da CSLL referente ao ano-calendário de 2004, de modo que teria desistido da
discussão referente à primeira DComp apresentada (inclusive com o recolhimento dos débitos a
ela correspondentes) e transferido para os presentes autos toda a análise relativa ao saldo
negativo do referido período e tributo.
Não há, portanto, como se concordar com a decisão recorrida.
O crédito pleiteado pela Recorrente não pode ser indeferido, de plano, com base
na análise realizada em relação à DComp, já que há a alegação de erro de fato no preenchimento
desta declaração (o que é confirmado pelo exame do seu conteúdo, já que a composição do saldo
negativo é vinculada a apenas um recolhimento de estimativa).
A Recorrente não busca, como afirmado na decisão, “a retificação do Per/DComp
objeto de outro processo”, mas, tendo reconhecido o erro de fato cometido, comprovar o seu
direito creditório, em tese ainda pendente de aproveitamento na data da transmissão do PER.
Seria possível à Recorrente ter feito a referida comprovação nos autos do processo
administrativo que analisou a DComp apresentada. Contudo, como já apontado, preferiu desistir
da discussão ali travada e transferi-la para um novo procedimento administrativo, até porque
havia realizado uma nova apuração e chegado a um valor distinto para o saldo negativo em
questão.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720586/2010-06

Negar à Recorrente o direito de comprovar o erro de fato cometido no
preenchimento da DComp e impedi-la, por isso, de se valer do seu direito creditório é
inadmissível.
É esta, inclusive, a razão que fundamenta a Súmula CARF no 175:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
No Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, porém, as autoridades
se limitaram ao registro da vinculação da análise do direito creditório à DComp anteriormente
apresentada, sem qualquer análise do saldo negativo invocado, a partir das alegações e provas
apresentadas pela Recorrente.
Apesar de o conteúdo da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e dos
documentos da escrituração contábil e fiscal juntados aos autos conduzir à verossimilhança das
alegações da Recorrente, sem o acesso aos sistemas informatizados da Receita Federal, não é
possível se ter certeza de que as referidas declarações são as versões atuais constantes de tais
sistemas, nem ainda realizar maiores apurações quanto ao conteúdo das escriturações. Não se
sabe sequer qual a amplitude da análise realizada em relação à DComp anteriormente
apresentada, já que o Despacho Decisório a ela correspondente não foi juntado aos autos.
O certo é que não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito
creditório neste momento, inclusive por meio da realização das diligências necessárias, posto que
tal procedimento configuraria supressão de instância.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por REJEITAR as preliminares de nulidade, e, no mérito,
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para que, afastado o
óbice à possibilidade de apresentação do Pedido Eletrônico de Restituição (PER), prossiga-se na
análise do direito creditório invocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital